Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DE COPROPRIEDADE DO EXECUTADO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode se sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é condômino, salvo se for viável o desmembramento sem sua descaracterização.
2. No caso concreto, ao contrário do que suscita a parte apelante, não há prova de que existem no local duas construções distintas, razão pela qual reputo inviável o desmembramento do imóvel, destinado à residência da coproprietária, para que seja penhorado e expropriado para satisfação do crédito de terceiro. Sendo assim, a fração de imóvel indivisível pertencente à coproprietária não atingida pela execução, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada, sob pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.
3. Apelação não provida. Unânime.